Tribunal: TJSP
Processo: 0056385-90.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas do representante da vítima e de policial – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas do representante da vítima e de policial – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0056385-
90.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO DE
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050
Apelante: RODRIGO DE MORAES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22666
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas do representante da vítima
e de policial Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68
do CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente
dosada
e
fundamentada
em
perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do
CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a
ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases
distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo
penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da
análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais,
tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas
no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei
considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes
genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por
fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
3
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase
do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos
previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já
na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá
o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma
condenação computada duas vezes para finalidades distintas.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”,
e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção
do delito, bem como da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 201/206, prolatada pela MMa
Juíza Ana Lúcia Fernandes Queiroga, cujo relatório ora se adota,
RODRIGO DE MORAES foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, II,
c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 08 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, pede o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
4
qualificadora e a redução da reprimenda, com a fixação das penas-base
no mínimo ou a utilização de menor fração de aumento, e com
diminuição máxima pela tentativa. Almeja, por fim, seja estabelecido
regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
com a redução das penas.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação do recorrente era mesmo inevitável,
eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria tentado subtrair,
mediante escalada, 01 furadeira elétrica, marca Makita, avaliada em R$
300,00, e 01 televisão, marca LG, avaliada em R$ 1.200,00, pertencentes
ao estabelecimento “AMA”.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto qualificado, não se podendo olvidar, tampouco, da
robusta prova oral colhida durante a instrução criminal.
O réu confessou os fatos ao ser ouvido na fase
policial (fls. 06). Em Juízo, quedou-se revel (fls. 195). Não se preocupou,
assim, em dar a sua versão acerca dos fatos. Demonstrou, com tal
atitude, total descaso para com a Justiça e, inclusive, para com o seu
futuro.
Os relatos coerentes das das testemunhas arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
5
pela acusação, vigia do estabelecimento vítima e Policial Militar que
atendeu à ocorrência, esclareceram, outrossim, a dinâmica do crime e
corroboraram a confissão do acusado (sistema e-SAJ).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes.2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
6
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, o fato
de o réu ter sido surpreendido pelos vigias do local na posse da TV que
tentava subtrair. Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.3
A
materialidade
delitiva
restou
igualmente
incontroversa pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11.
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que
lhe foi imputado na denúncia.
Restou
perfeitamente
caracterizada,
ainda,
consoante a farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal,
que a subtração da res furtiva teria se dado mediante “escalada”,
consistente em ter o réu pulado um alto portão para ganhar o interior do
local.
Nesse sentido, a manifestação do i. parecerista
oficiante, às fls. 356/357:
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz
Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator:
Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro,
Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
7
Insta salientar que a qualificadora da escalada está
demonstrada pelo depoimento dos vigilantes e do próprio
acusado, eis que ingressou no local pulando um portão e
entrando pela janela.
De mais a mais, tendo em vista que a escalada efetuada pelo
réu não deixou vestígios, não se mostra necessária a produção
do laudo pericial aludido pela defesa.
Dessa feita, nos termos do art. 167 do CPP, “Não
sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido
os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
Exatamente como ocorrido no presente caso.
Restou adequado, de outra feita, o reconhecimento
do conatus.
Era, pois, de rigor a condenação tal como lançada.
As
penas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas 1/4 acima do mínimo legal, em 02 anos
e 06 meses de reclusão e em 12 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum às fls. 205:
[...]
pois
apresenta
desabonadora
conduta
social
e
personalidade voltada à pratica de crimes, conforme revelam
as certidões criminais de fls. 06, 07 e 08 do apenso próprio.
Ressalte-se
que
as
penas-base
foram
adequadamente fixadas acima do mínimo.
Destaque-se existir, no caso em apreço, 02 condenações
com trânsito em julgado antes da data dos fatos (fls. 06 e 08 do apenso próprio) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
8
01 processo com condenação em 1o Grau de Jurisdição (fls. 07 do apenso
próprio).
Se parte da doutrina considera ser admissível que ação
penal tramitando em primeiro grau, ou mesmo investigações concretas, sejam
consideradas a título de mau antecedente, com muito mais razão tal deve se dar
na hipótese de se constatar a existência de ação penal já transitada em julgado
e/ou na qual já haja condenação em primeiro grau contra o apelante, como no
presente caso. Cuida-se de fonte idônea para a análise da personalidade do
agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Além disso, demonstra que o réu tem a vida voltada para a prática de delitos.
b) na segunda fase, compensou-se a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência (09 do apenso
próprio).
Observe-se não ter restado configurado bis in idem
na apenação, como alega a esforçada Defesa.
Desde que ambas as condenações se refiram a
ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das
condenações considerada a título de “maus antecedentes” na primeira
fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem
apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes
para finalidades distintas.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidos de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença
da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.
Em razão do iter criminis percorrido, restou adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
9
a adoção da fração mínima de 1/3 de diminuição da pena. Não se cogita,
assim, da adoção da fração máxima de 2/3, como pede a Defesa.
O réu foi preso pelos vigias do local, na posse do
televisor que ele almejava subtrair. Já havia escalado o portão do local e
se encontrava dentro do imóvel. Somente não consumou o delito em
razão da chegada dos vigilantes.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 08 meses de
reclusão e de 08 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é
possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de
direito. É certo que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou
grave ameaça à pessoa e a privação de liberdade não é superior a
quatro anos. Cuida-se, contudo, de sentenciado reincidente, e tal
situação, por si só, afasta, por expressa vedação legal, a possibilidade de
aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis
que não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Adequado, por fim, o regime inicial fechado.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056385-90.2015.8.26.0050 -Voto no
10
se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de RODRIGO DE MORAES, ficando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator